Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705867-28.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARLI CRISTINA SOUSA E SILVA RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 29 de janeiro de 2024 (ID 56310294) no qual formulou pedido de gratuidade que foi indeferido conforme decisão ID 56660680. Buscou a reconsideração, sendo mantida a decisão pelos próprios fundamentos (ID 570201051). Intimada para apresentação das guias de recolhimento das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, a recorrente anexou apenas comprovantes de pagamento (ID 57379890 e 573798911). O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Dessa forma, cabe a recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento. Anexar comprovantes de pagamento sem a devida comprovação da vinculação aos autos, não atende a exigência regimental, pois não permite verificar a conexão ao processo e a efetividade do pagamento. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos) reais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA